Tribunal: TJMT
Processo: 0003880-72.2009.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003880-72.2009.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIZ EMERICK - CPF: 654.674.697-20 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ADELMO GOES EMERICK - CPF: 944.783.761-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), JOSE LUIZ EMERICK - CPF: 654.674.697-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONEXÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA ANÁLISE EM CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.

1.

Evidente a conexão entre a ação civil pública por ato de improbidade e aquela em que se busca o ressarcimento ao erário, eis que decorrem da mesma causa de pedir, qual seja, a conduta do Prefeito Municipal em efetuar o pagamento dos servidores detentores de Cargos comissionados e/ou função de confiança, sem observar os valores definidos como remuneração, pela lei Complementar n. 28/2006.

2. Verificada a conexão e não havendo julgamento conjunto, impõe-se a nulidade da sentença proferida isoladamente, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação conjunta das ações conexas, garantindo a celeridade, economia processual e segurança jurídica.

Recurso do Ministério Público
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Sentença anulada. Recurso do requerido
NÃO CONHECIDO
e
PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

REL. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSÉ LUIZ EMERICK
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa em razão da conduta prevista no artigo 11, I, II e III da Lei n. 8.429/1992, aplicou ao requerido/apelante José Luiz Emerick as seguintes penalidades:
“a) A suspensão dos direitos políticos por 05(cinco) anos; b)Pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; c) A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três anos). Custas e despesas processuais pelo vencido. Sem honorários na forma da lei.” – sic.
fls 23/27 do Id. 205689739
.

O primeiro recurso foi apresentado pelo requerido
Jose Luiz Emerick (Id. 205689744),
defendendo a inexistência de dolo na sua conduta, cuja existência é fundamental para a caraterização do ato ímprobo conforme a nova Lei de Improbidade Administrativa N. 14.230/2021, publicada em 26/10/2021.

Assevera que
“o parágrafo 1o do art. 11, incluído pela Lei n° 14.230/2021, estatui que o enquadramento, como ímproba, da conduta funcional violadora dos princípios da Administração depende da comprovação de que o agente público agiu com o fim de obter proveito ou benefício indevido, o que não restou comprovado no presente caso” – sic.

Sustenta que as irregularidades apontadas são meramente administrativas e não configuram improbidade, pois não houve má-fé ou intenção de lesar o erário, de modo que a sentença deve ser revista à luz da nova lei, que tem aplicação retroativa por ser mais benéfica.

Assim, pugna provimento do recurso a fim de que seja absolvido das penalidades que lhe foi imposta,
“vez que, de acordo com o § 3° do art. 1° da Lei n° 8.429/92, a mera irregularidade do apelante, sem a devida comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade do agente público por ato de improbidade administrativa, bem como pela inexistência do dano ao erário” – sic.

Por sua vez,
o Ministério Público Estadual insurge-se por meio do recurso lançado no Id.

205689745,
onde indica que houve erro na sentença por não considerar a conexão com outra ação que apura o dano ao erário – n. 0000563-32.2010.8.11.0011 -, de modo que pleiteia a sua nulidade, eis que
“o Juízo a quo fundamentou que seria impossível condenar o réu nas sanções do art. 12, II, da LIA (atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário), uma vez que o Órgão Ministerial não comprovou os valores do efetivo dano” – sic.

Sustenta que
“o grave prejuízo pela ausência de análise de conexão e reunião dos processos ressai do fato de que, caso mantida a sentença que deixou de reconhecer a prática de atos que causaram dano ao erário neste feito, torna-se impossível sustentar o dever de ressarcimento e responsabilização solidaria do requerido José Luiz Emerick na outra ação que pleiteia o ressarcimento ao erário e ainda em trâmite na Comarca de Porto Esperidião/MT (autos no 563-32.2010.8.11.0011), tendo em vista que aquela pretensão estaria fulminada pela coisa julgada produzida neste feito, onde foi reconhecido pelo Juízo a quo que o apelado não praticou ato que causou dano ao erário” – sic.

Explica que naquele feito o objeto, dentre outros, é justamente a apuração e cobrança do dano ao erário cometido pelo ora apelante e demais que eram servidores comissionados à época e se beneficiaram com os pagamentos indevidos, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, para que, depois de reunidos, os feitos sejam julgados simultaneamente.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do disposto no artigo 10, I, da Lei n. 8.129/1992, a fim de que o dano ao erário seja comprovado em liquidação de sentença, ao fundamento de que
“o julgador a quo deixou de observar a existência das provas documentais e testemunhais produzidas no processo, as quais são suficientes para a condenação do apelado como incurso no art. 10, I, da LIA, além de olvidar que o valor

efetivo do dano é apurado em fase de liquidação de sentença” – sic.

Aponta que o requerido/apelado, à época dos fatos, era Prefeito de Glória D’Oeste/MT, cometeu diversas irregularidades apontadas pelo TCE e ilegalidades apuradas pela Câmara dos Vereadores, que reprovou e julgou irregulares as contas relativas ao exercício de 2007, conforme Decreto Legislativo no 41/2008, tendo em vista que esse efetuou o pagamento dos servidores comissionados e/ou função de confiança sem observar os valores definidos pela LC no 28/2006, causando prejuízos à Administração pública.

Alega que restou comprovado dolo específico, consciência e vontade do agente público na prática do ato ímprobo, haja vista que, mesmo com conhecimento sobre a diminuição do subsídio de determinados cargos pela Câmara Municipal de Vereadores, o requerido/apelado
“propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade no 61816/2007, sob N.U. 0061816-59.2007.8.11.0000, em face do art. 9° da Lei Complementar n° 28/20064, por entender que, dentre outros fundamentos, a alteração ao projeto inicial ofenderia a Constituição Estadual, a autonomia e separação dos poderes, tendo em vista que é do Prefeito o poder de organização da Administração Pública, incluindo-se a criação de cargos a remuneração de seus servidores, evidenciando que estava ciente e tinha conhecimento dos termos da lei complementar” – sic,
o que foi rechaçado por esta Corte de Justiça.

Assevera que as provas dos autos comprovam o dolo direito estabelecido pelo STF no Tema 1.199.

Ao final, pugna pela anulação da sentença em razão da conexão e, subsidiariamente, pela sua reforma a fim de que o apelado seja condenado pela prática do ato ímprobo previsto no art. 10, inciso I, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhe as penalidades previstas no art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal, assegurando-se o direito a apurar o valor do dano na fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões apenas pelo apelado José Luiz Emerick no Id. 205684600.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovido do apelo aviado pelo requerido (Id. 207266181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão do inquérito civil instaurado depois que a Câmara de Vereadores do Município de Glória D’Oeste, exercendo o controle externo, discordou do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado a respeito da análise das contas da gestão do Prefeito/requerido
JOSÉ LUIZ EMERICK
e as reprovou, em virtude da existência de diversas ilegalidades praticadas ao longo do exercício financeiro de 2007, acrescentando o fato de que o requerido, de forma deliberada insistir em efetuar o pagamento dos servidores detentores de Cargos comissionados e ou função de confiança, sem observar os valores definidos como remuneração, pela lei complementar n. 28/2006, com evidentes prejuízos para a administração pública.

Por essa razão a ação foi ajuizada para apurar se, de fato, foram desrespeitadas as normas contábeis da Lei n° 4.320/64, financeiras da LC n° 101/10 e a Constituição Federal de 1988, ante eventuais falhas na aplicação dos recursos públicos e má gestão.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência, proferida em 03/11/2021, onde foi reconhecida a conduta praticada pelo requerido/apelante
José Luis Emerick
, nos termos do artigo 11, I, II e III, da Lei 8.429/1992, razão pela qual lhe foram aplicadas as penalidades descritas no artigo 12, III, da LIA, quais sejam:

a) A suspensão dos direitos políticos por 05(cinco) anos;

b) Pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e

c) A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três anos).

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que o apelante
José Luis Emerick
pleiteia a reforma da sentença por ausência de dolo, nos termos da nova redação conferida à Lei 8.429/1992, pela de Lei n. 14.230, publicada em 26/10/2021.

Já o
Ministério Público
defende a nulidade da sentença em razão da inobservância da existência de conexão do presente processo ao de n. 0000563-32.2010.8.11.0011, que também tramita pela Vara Única de Porto Esperidião e, subsidiariamente, pela sua reforma parcial a fim de que o requerido seja condenado nos termos do artigo 10, I, da Lei de Improbidade Administrativa.

NULIDADE DA SENTENÇA - CONEXÃO

Inicialmente, analiso a preliminar invocada pelo Ministério Público na medida em que esta revela prejudicial a análise de mérito dos recursos manejados.

Neste aspecto, compreendo que a
preliminar deve ser acolhida,
senão vejamos.

O Órgão Ministerial sustenta a necessidade de reunião do presente feito aos autos n. 0000563-32.2010.8.11.0011, possibilitando, então, a análise e consequente julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, no fato de que
neste
se busca a
“
condenação do requerido pela prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário (subsidiariamente ofensa a princípios), haja vista que, na sua condição de prefeito do Município de Glória D’Oeste/MT, à época, o réu realizou pagamento a indevido e maior de valores a servidores públicos comissionados e funções de confiança
” – sic –
sem destaque no original
.

Por outro lado, aduz que o objeto dos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c com Ressarcimento de Valores Desviados N. 0000563-32.2010.8.11.0011, diz respeito à
“
condenação do requerido José Luiz Emerick pela prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, condenando-o a devolver, de forma solidária, em favor do Município de Glória D'Oeste-MT, o total dos valores indevidamente desviados em proveitos dos demais requeridos, no montante de R$325.743,93 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), atualizados, com juros e multas legais, a contar da data de cada recebimento indevido até a data do efetivo ressarcimento
; assim como a condenação dos demais requeridos a pela prática de atos de improbidade administrativa, bem como a devolverem individualmente aos cofres públicos de Glória D'Oeste/MT os valores recebidos indevidamente, por cada um deles, conforme demonstrativos que instruíram a ação” – sic.

Ou seja, enquanto a presente ação em julgamento perquire a condenação do requerido/apelado pela prática de ato de improbidade, na demanda n. 0000563-32.2010.8.11.0011, o Ministério Público, ora apelante, empenha-se em condená-lo, juntamente com os servidores que receberam a remuneração a maior, ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

Ressalvo que os arts. 55 e 56, ambos do CPC estabelecem que se reputam conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir,
in verbis:

“Art. 55. Reputam-se
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando
houver identidade quanto às partes e à causa de pedir
, mas o
pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
.” (grifo e destaque nosso)

É certo que o c. STJ no REsp 1322198/RJ assentou que a causa de pedir próxima
"é a alegada violação do direito que se busca proteger em juízo",
ou seja, é o fundamento de direito, ao passo que a causa de pedir remota,
"é a fundamentação jurídica fática e que autoriza o pleito do autor
", ou seja, é o fato constitutivo do direito do autor.

Destaco que o fato do pedido da presente demanda embora mais restrito, possui estrita correlação com o feito n.
0000563-32.2010.8.11.0011, ao que já restou assentado
há algum tempo pelo c. STJ que
“não havendo configuração de pedidos idênticos entre as ações, uma vez que o pedido anterior é menos abrangente que o apresentado nesta demanda, não há de se falar em ocorrência de litispendência,
mas em continência”
(STJ, Resp 1.197.833 AgRg. Rel. Min. Benedito Gonçalves. DJ: 09.11.2010).

Acerca da temática e da atual redação do CPC, a doutrina nos ensina:

“Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais.
A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.

Trata-se de conceito jurídico-positivo: cabe ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus efeitos jurídicos. Não há um conceito universal (jurídico-fundamental) de conexão.

(...)

O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir.”

Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos.
Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC)
; ou seja,
mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O § 3o do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido." (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260 – grifo nosso)

“A jurisprudência já vinha relativizando os requisitos para a conexão, entendendo o STJ que
‘não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas’,

bastando ‘existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas’
(REsp 780.509/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.09.2012, Dje 25.10.2012
). Tal entendimento passa a constar de forma expressa no § 3o do art. 55, que determina o dever de reunir os processos em que, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso viessem a ser julgados separadamente.

É fundamental ressaltar que tal conflito ou contradição não diz respeito a conflito de tese. É dizer: demandas com o mesmo fundamento, propostas em juízos distintos, poderão ter decisões discrepantes. O que interessa, aqui, é que as decisões sejam contraditórias entre si com relação ao mesmo objeto, tornando-se inviável a efetivação (cumprimento ou execução) de ambas simultaneamente.” (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do Novo CPC. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 116 – grifo nosso)

“(...)
Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe.

A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão
. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer
'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'.
Assim,
'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’,

não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.”
(DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225 – grifo nosso)

Assim, não há dúvida que a presente demanda necessita ser reunida com os autos n.
0000563-32.2010.8.11.0011
, pois, conforme mencionado pela Procuradoria Geral da Justiça, no parecer do id. 207266181,
“
Na imputação da prática ímproba, foi considerado como relevante para discussão judicial o fato decorrente do pagamento de servidores detentores de cargos comissionados/função de confiança sem observação dos valores definidos como remuneração pela Lei Complementar no 28/2006.”

A jurisprudência pátria não destoa do referido entendimento, podendo, ainda, ser mencionado que o eg. TJDF em situação similar assentou:

“1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o).” (TJDF - Acórdão 1253834, 07088243720208070000, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 5/8/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais,
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles
. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos,
busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária.
4.
O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido.” (TJDF - Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020 – grifo nosso)

O c. STJ ao examinar a matéria já pontificou:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS.
CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS
. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. O art. 330, I, do CPC/1973 esclarece que é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Também, o art. 131 - do mesmo diploma legal - cuida do princípio da livre persuasão racional, que estabelece caber ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual. 3.
Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão.

4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. 5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer
. 7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1a Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3a Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão. 8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente. 9. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019 - grifo nosso)

Insisto, n
a hipótese, é evidente que ambas as ações decorrem da mesma causa de pedir, qual seja, a prática do ato tido por ímprobo praticado pelo requerido, ora apelado, na condição de Prefeito Municipal de Município de Glória D'Oeste-MT, que insistiu em efetuar o pagamento dos servidores detentores de Cargos comissionados e ou função de confiança, sem observar os valores definidos como remuneração, pela lei complementar n. 28/2006.

Logo, muito embora não haja identidade integral da causa de pedir ou de pedidos, o reconhecimento da conexão e a consequente ordem para reunião dos feitos se justificam pela inegável afinidade das relações substanciais, preponderando, ainda, os princípios da economia processual, celeridade e, mais ainda, da segurança jurídica.

Isso porque
, a ação que busca o ressarcimento ao erário está intrinsicamente atrelada ao resultado desta, cujo objeto é a prática ou não do ato de improbidade.

Aliás, como dito

anteriormente, ambas as partes recorrem da sentença de parcial procedência, onde o requerido José Luiz Emerick pleiteia sua absolvição por ausência de dolo, ante a alteração da Lei n. 8.429/1992, pela de n. 14.230/2021, enquanto o Ministério Público busca a sua condenação nos termos do artigo 10, I, da referida lei, cuja penalidade estabelecida pelo artigo 12, II, da LIA, é a
“perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio
, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos,
pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano
e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos”.

Portanto, de rigor o reconhecimento da conexão entre as demandas para garantir o julgamento simultâneo e assim evitar qualquer entendimento conflitante e/ou contraditório.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE CONEXÃO. CONHECIMENTO. CONEXÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO.
- A questão referente à conexão de processos é de ordem pública, pelo que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Magistrado, impondo-se o conhecimento da matéria, ainda que arguída somente em sede de recurso de apelação -
Verificando a ocorrência de conexão de ações, cumpre declarar a nulidade da sentença proferida apenas em um dos processos, impondo-se o julgamento conjunto e simultâneo dos processos conexos, mormente quando há perícia a ser realizada no processo ainda não julgado
. V .V. (Relatorl) - PRELIMINAR CONEXÃO - TESE INOVADORA E TESE SURPRESA - NÃO CONHECIMENTO - Não se conhece de preliminar de nulidade afeta a conexão de ações, quando a tese se apresenta como surpresa e inovadora apenas em grau recursal, cabendo à parte submeter a tese ao crivo de análise do Magistrado primevo, sob pena de incidir em ofensa ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - AC: 10346170006693001 Jabuticatubas, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – RECONHECIMENTO DA CONEXÃO PELO JUÍZO A QUO – APENSAMENTO REALIZADO – SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas.
Precedente desta Câmara. (TJ-MT 00042169820128110002 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONEXÃO - MESMA CAUSA DE PEDIR -
ALEGAÇÃO DESCONSIDERADA PELO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA - RECONHECIMENTO EM GRAU DE RECURSO -
NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA ANÁLISE EM CONJUNTO
– PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ - ART. 17, § 5o, DA LEI No 8.429/1992 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 235/STJ - RECURSO DO ESTADO PROVIDO E RECURSO DA PARTE PREJUDICADO.

A teor do art. 103 do CPC,
“reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir”
.

Sendo o objeto da ação civil pública mais amplo que o da ação declaratória, contendo, em seu principal argumento investigativo a mesma relação negocial objeto da pretensão declaratória, configura-se, inclusive, a continência (artigo 104 do CPC). Assim, havendo a identidade na causa de pedir, e a mesma relação negocial, justifica-se a reunião dos processos, a fim de evitar a divergência de provimentos jurisdicionais de natureza exauriente. Não há que se falar em aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, quando, embora já sentenciado o feito, a conexão tenha sido alegada desde o início do processo, e renegada pelo Magistrado Singular
.

Nos termos do art. 17, § 5o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (TJ-MT - APL: 00186873620118110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/05/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para acolher a preliminar de conexão suscitada pelo apelante e, via de consequência,
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com a demanda conexa de N. 0000563-32.2010.8.11.0011 que tramita pela Comarca de Porto Esperidião, deste Estado.

Por fim,
NÃO CONHEÇO
e declaro
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por José Luiz Emerick.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024